Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-28.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002061-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), PAMELA RAIANE QUEIROZ SANTOS - CPF: 042.020.351-60 (PACIENTE), JDC - 2º Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro - MT (IMPETRADO), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), D. S. M. - CPF: 077.262.991-93 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. D. S. D. - CPF: 067.267.101-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIN
ALIDADE
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRET
A
DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PEL
A
PACIENTE
, COMO TAMBÉM EM RAZÃO DA SUA REITERAÇÃO DELITIVA
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
3
. PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado por ela,
consubstanciada na elevada quantidade do entorpecente apreendido
e no
seu
suposto envolvimento com organização criminosa
,
circunstâncias
, essas,
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese
,
praticado
s
pel
a
paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não
é
suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou
seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. A simples possibilidade de
a
paciente, eventualmente, vier a ser condenad
a
a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Natália Delani em favor de
Pamela
Raiane
Queiroz Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro
/MT.

Colhe
-se desta impetração que
a paciente
foi presa em flagrante no dia 3 de fevereiro de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1000149-91.2023.8.11.0033
,
em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e associação para a mesma finalidade (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta a impetrante que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que a paciente “
é primária, bons antecedentes, possui trabalho lícito, consoante consta da declaração de seu recente empregador e de demais pessoas”
, acrescentando, ademais,

que
“não possui personalidade voltada a prática delitiva, e tão pouco sua conduta abalou a opinião pública, nem tão menos insuflou o clamo social contra a mesma”
, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aduz que,
a prisão da paciente é antecipação de pena, situação que, na sua concepção, viola o princípio da não culpabilidade e da
homogeneidade
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, reque
re
u
a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
157285152
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
157503697
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
158441195
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente
;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos
autorizadores
à sua decretação

elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar
à prolação do édito judicial invectivado
a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pel
a
paciente
, como também em razão da sua reiteração delitiva.

Com efeito, o juízo de primeiro grau
destacou que a paciente apresenta risco de reiteração delitiva, pois, em consulta aos seus antecedentes criminais, constatou
-se
que ela foi presa em flagrante no dia
28 de outubro de
2022, por crime de posse de entorpecentes e, em menos de quatro meses, voltou a se envolver em delitos
mais graves, envolvendo o tráfico de drogas
,
situação agravada ante o fato de estar praticando as condutas ilícitas com
o auxílio de adolescentes.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
a
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Além do mais, e
m relação à temática, d
eve ser registrado
que
a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
”
)
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
. N
o caso em tela,
a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas pela paciente e a sua reiteração delitiva
,
tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
sua periculosidade.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pel
a
paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro viés
,
é necessário ressaltar que, não obstante o
impetrante alegue que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro,
em relação à afirmação de que a prisão cautelar d
a
paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de el
a
, eventualmente, vier a ser agraciad
a
com causas de diminuição de pena ou condenad
a
a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Pamela
Raiane
Queiroz Santos
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023